Tribunal: TJMT
Processo: 1029486-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029486-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO MALAQUIAS GOMES - CPF: 550.542.181-49 (APELADO), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA EM VIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS MANTIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação de energia elétrica que teria causado danos a aparelhos eletrônicos do consumidor. A sentença fixou a indenização por danos materiais em R$ 8.833,54 e por danos morais em R$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica; (ii) se há nexo causal entre a oscilação de energia e os danos materiais alegados; e (iii) se a situação vivenciada pelo autor configura abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária ré reconheceu administrativamente a ocorrência de sobrecarga na rede elétrica, circunstância confirmada por documentos e laudos técnicos juntados aos autos, evidenciando o defeito na prestação do serviço.

4. Caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos materiais comprovados, é cabível a indenização nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a produção de novo laudo técnico diante da confissão parcial e demais provas existentes nos autos.

5. Quanto aos danos morais, a ausência de demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor impõe a exclusão da condenação nesse ponto, uma vez que o prejuízo suportado não ultrapassou os limites dos dissabores cotidianos.

6. Os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente à sucumbência recíproca, observando-se o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido, para excluir da condenação os danos morais via de consequência, os honorários advocatícios foram readequados para serem pagos de forma reciproca na proporção 50% para a parte autora e 50% para a parte requerida, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita (ID. 325413912).

Tese de julgamento
:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por falha na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o evento e os prejuízos sofridos pelo consumidor.

2. A configuração do dano moral exige demonstração de ofensa relevante à esfera imaterial da parte autora, não sendo presumida pela mera queima de eletrodomésticos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis nos autos da Ação de ressarcimento de danos materiais c/c indenização de danos morais ajuizada por
Fabio Malaquias Gomes
.

A sentença recorrida (ID. 325413941) julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.833,54 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 325413944, a apelante alega que não houve perturbação na rede elétrica do autor, ora apelado.

Sustenta que, não restou comprovado o nexo causal entre a rede elétrica da concessionária e os danos apresentados nos eletrodomésticos do consumidor.

Assevera que, seu sistema não registrou nenhuma perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do recorrido.

Defende que, a parte autora não juntou aos autos qualquer laudo técnico capaz de garantir que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço da concessionária de energia.

Afirma que, não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre a ocorrência de danos morais.

Aduz que,
“o autor não produziu qualquer prova de que, em razão da queima do eletrodoméstico, teria suportado significativos transtornos ou abalo mora.”
- sic.

Argumenta que, os honorários advocatícios foram fixados em desconformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente. Subsidiariamente pleiteia a redução dos valores fixados a título de indenização, bem como a modificação da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 325413949.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De inicio, ressalta-se que, a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, a controvérsia recursal limita-se em verificar a legalidade da condenação da apelante ao pagamento de danos materiais e morais, bem como a possibilidade de redução de tais valores.

Analisando os autos da ação de origem, extrai-se que a própria concessionária de energia apelante, em procedimento administrativo (ID. 325413924), admitiu a existência de sobrecarga na rede elétrica, fato este igualmente confirmado pelos laudos técnicos juntados pelo autor.

Ademais, consta nos autos carta da requerida reconhecendo parcialmente o pedido (ID. 325413924 – fl. 43), o que reforça o acolhimento, da narrativa apresentada pela parte autora em sua petição inicial.

Dessa forma, resta evidenciada a existência de nexo causal entre os prejuízos suportados pelo autor e a deficiência no sistema de proteção da rede elétrica sob responsabilidade da requerida, mostrando-se desnecessária a juntada de laudos técnicos aos autos no sentido de comprovar que os danos sofridos foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço da Energisa Mato Grosso.

Logo, restando comprovados o defeito na prestação do serviço da empresa apelante, impõe-se o dever de indenizar, sendo a manutenção da sentença quanto a condenação em danos morais, medida escorreita.

A proposito, trago julgado por esta e. Câmara em caso similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES REITERADAS DE ENERGIA - TROCA DE TRANSFORMADOR PELA CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM ATIVIDADE RURAL - LAUDO TÉCNICO ALIADO A OUTROS DOCUMENTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2. Os laudos técnicos produzidos por empresas especializadas, ainda que unilateralmente, são válidos para comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia elétrica, desde que elaborados por profissional especializado e aliado a outras provas nos autos, constituindo prova idônea para amparar a pretensão indenizatória.

3. Comprovadas as oscilações e quedas de energia elétrica, bem como os danos causados aos equipamentos utilizados na atividade rural do autor, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos materiais suportados.

4. A falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, quando reiterada e causadora de prejuízos à atividade profissional do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, cujo quantum fixado atende a razoabilidade e proporcionalidade ao caso.

5. Recurso desprovido.-

(N.U 1000022-79.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)
(Destaquei).

Superado esse ponto, resta esclarecer quanto a condenação em danos morais.

Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima.

No presente feito, entendo que assiste razão a parte apelante nesse ponto, uma vez que, não há nos autos a comprovação de que o autor teria sido afetado em sua esfera imaterial e o fato ocorrido não ultrapassar os percalços do dia a dia, sendo a reforma da sentença nesse ponto, medida que se impõe.

Sobre o assunto, este foi o meu entendimento em caso análogo:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS A APARELHOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, considerando que a atividade desenvolvida envolve risco inerente ao fornecimento de energia, especialmente em casos de oscilação elétrica.

A ocorrência de descarga elétrica que danificou os aparelhos eletrônicos do autor está demonstrada nos autos, por meio de laudo técnico realizado por engenheiro eletricista, comprovando o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

O argumento da concessionária de que a oscilação de energia configura caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois tais eventos estão dentro da previsibilidade do prestador de serviços, caracterizando fortuito interno, que não exclui a responsabilidade.

Quanto ao pedido de danos morais, não se identifica, no caso, abalo à dignidade do autor, já que o prejuízo material por si só não configura dano moral. O simples incômodo ou frustração decorrente da queima de aparelhos eletrônicos não ultrapassa os limites dos dissabores cotidianos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.

(N.U 1001255-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para extirpar da sentença a condenação em danos morais.

Tendo em vista o novo resultado da lide, readéquo os honorários advocatícios que deverão ser pagos de forma reciproca na proporção 50% para a parte autora e 50% para a parte requerida, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita (ID. 325413912).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025